Tribunal: STF
Processo: Ext 1415
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1.Trata-se de pedido formulado pelo Governo da Itália no qual almeja a Extensão da Extradição 1.415, que tramitou sob a minha relatoria.



    Haure dos autos o requerimento, formulado pela via diplomática em 16.1.2020, com esteio no art. 11 do Tratado de Extradição entre Brasil e Itália, celebrado em Roma, aos 17 de outubro de 1989, promulgado pelo Decreto n. 18, de 20 de novembro de 1992, pela Nota Verbal n. 182, mediante o qual se postula o exame e pronunciamento desta Corte (fl. 382 do Volume 02, e.Doc. 47).



    Consta da solicitação o objetivo de executar a reprimenda imposta ao nacional italiano Gianluca Medina pelos fatos que constituem objeto do Processo n. 12.475/2006, no qual foi exarada condenação pelo Tribunal de Novarra, em desfavor do extraditando às penas de 7 anos e 3 meses de prisão pelos delitos de assalto à mão armada, detenção e porte ilegal de armas de fogo, em consonância com a sentença transitada em julgado aos 20.12.2016, além da multa penal de € 2.850,00 (fl. 402v do Vol. 2 –e.Doc.47).



    Nos documentos instrutórios consta: relato dos fatos motivadores do pedido (fls. 385-386 do Vol. 2, e.Doc.47); ordem de execução para o encarceramento (fls. 385-404 do Vol.2) e cópia reprográfica da legislação aplicável (fls. 405-407 do Vol.2).



    Dando sequência ao trâmite procedimental, em 5.3.2020, houve a expedição de carta rogatória visando ao interrogatório do extraditando (fls. 437-438 do Vol.2). Nada obstante, a Secretaria Judiciária atestou, em 17.12.2020, que “até 16 de dezembro de 2020, não foi devolvida a Carta Rogatória 1/2020” (fl. 437).



    Os autos foram convertidos na forma eletrônica, segundo atestado pela Secretaria Judiciária (e.Doc.48).



    Em 6.5.2021, determinei fosse oficiado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que informasse sobre o cumprimento da carta rogatória enviada ao Governo da Itália para o interrogatório de Gianluca Medina (e.Doc.49).



    A Secretaria Judiciária voltou a certificar o transcurso in albis com relação à carta rogatória transmitida pelo Ofício Eletrônico n. 1/2020 (e.Doc.65), razão pela qual foi renovado o pedido de informações.



    Em 17.5.2022, a unidade responsável no Ministério da Justiça e Segurança Pública assevera que transmitiu o pedido de informações às autoridades rogadas, e tão logo aportassem àquele Departamento seriam enviadas a esta Suprema Corte (e.Doc.73).



    Diante do tempo decorrido sem qualquer resposta, em 26.9.2022, determinei fossem solicitados esclarecimentos (e.Doc.74). Nada obstante, a Secretaria Judiciária atestou o transcurso in albis (e.Doc.78).



    Sobrevém ofício protocolado em 15.2.2023, mediante o qual a Coordenação de Análise de Pedidos de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal declara: “as informações foram solicitadas às autoridades rogadas, e tão logo sejam recebidas, serão transmitidas” (e.Doc.85).



    Em 2.6.2023, determinei a expedição de ofício indagando acerca da chegada de resposta (e.Docs. 86 e 87).



    Na sequência (e.Doc.88), o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que “as providências de encaminhamento da referida solicitação à Autoridade Central daquele país já foram tomadas”. Em 14.8.2023, a Secretaria Judiciária voltou a atestar a ausência de resposta sobre a carta rogatória (e.Doc.98).



    A Coordenação de Análise de Pedidos de Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal, oficiada, novamente declarou que “as providências de encaminhamento da referida solicitação à Autoridade Central daquele país já foram tomadas” (e.Doc.101).



    Com vista dos autos (e.Doc.103), a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento da extensão, diante da omissão do Estado Requerente em cumprir diligências solicitadas.



    No despacho prolatado aos 9.2.2024, solicitei informações junto ao Governo da Itália, pela via diplomática, acerca da persistência, ou não, de interesse no pedido de extensão (e.Doc.108).



    Sobrevém, então, a Nota Verbal n. 123, mediante a qual a Embaixada da Itália comunica que “a extensão da extradição do Sr. Gianluca Medina não é mais pedida pelo Estado Italiano” (e.Doc.126).



    É, em síntese, o relatório.



    2. Na hipótese em exame, verifico que é o caso de homologação da desistência do pedido de extensão na extradição.



    Depreende-se que o pedido foi formulado pela via diplomática, por meio da Nota Verbal n. 182, com supedâneo no art. 11 do Tratado de Extradição entre a República do Brasil e a República da Itália, celebrado em Roma, aos 17 de outubro de 1989, promulgado pelo Decreto n. 18, de 20 de novembro de 1992.



    Segundo a diretriz haurida da jurisprudência desta Corte Suprema, o pedido complementar na extradição deverá ser processado como se original fosse, sendo submetido “a estrito controle jurisdicional de legalidade a ser efetuado pelo Supremo Tribunal Federal em benefício do súdito estrangeiro, em ordem a protegê-lo, mesmo já se achando sob o domínio territorial de uma soberania alheia, contra procedimentos penais abusivos ou punições de caráter eventualmente arbitrário." (Ext 496, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 17-8-1998, DJ de 27-8-1998).



    A partir dessa premissa, o interrogatório e a apresentação de defesa escrita consubstanciam etapas indispensáveis à regularidade formal do pedido de extensão na extradição, nos termos dos arts. 210 do RISTF e do art. 91 da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração).



    Nada obstante as diligências adotadas no âmbito desta Suprema Corte para obter informações sobre a realização de interrogatório do extraditando, haure-se dos autos que não houve qualquer resposta, até que, mediante a Nota Verbal n. 123, a Embaixada da Itália comunica que “a extensão da extradição do Sr. Gianluca Medina não é mais pedida pelo Estado Italiano” (e.Doc.126). 



    Tratando-se de medida de cooperação internacional entre nações soberanas, a desistência da extensão, assim como ocorre na extradição, consubstancia-se em ato unilateral de competência do país solicitante, a ser homologado por decisão monocrática do Relator:



    EXTRADIÇÃO. Passiva. Procedência. Desistência da execução. Admissibilidade. Trânsito em julgado da decisão que deferiu o pedido. Irrelevância. Desistência homologada. Processo extinto. QO resolvida nesse sentido. Precedente. É lícito ao Estado requerente desistir do processo de execução de extradição, independentemente do trânsito em julgado da decisão que a deferiu (Ext 1.136-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 6/8/2010).



    Extradição. Desistência. Espécies (desistência da ação de extradição passiva e desistência da execução da ordem extradicional). Possibilidade. Irrelevância da existência, ou não, de decisão com trânsito em julgado. Pedido de desistência da execução extradicional que se homologa. O Estado estrangeiro pode requerer a desistência da ação de extradição passiva, enquanto ainda não julgada, cabendo, em tal hipótese, ao Plenário do Supremo Tribunal Federal ou ao próprio relator da causa, a prática do ato de homologação dessa unilateral declaração de vontade. Se, no entanto, o pedido de extradição já houver sido apreciado e deferido, tornar-se-á lícito, ao Estado estrangeiro, desistir da execução da ordem extradicional, independentemente da existência, ou não, do trânsito em julgado da decisão plenária proferida pelo Supremo Tribunal Federal." (Ext 804-QO, Min. Celso de Mello, DJ de 27.9.2002).



    Infere-se do julgamento da Questão de Ordem na Ext 804, que o Estado Requerente, pela via diplomática, manifestou o desinteresse na fase administrativa da extradição, de forma expressa, pois a Embaixada da Alemanha declarou que a própria solicitação estava suspensa pela revogação do mandado de prisão. De modo análogo, ressuma do inteiro teor da QO na Ext 1.136 que a Embaixada da Itália declarou:



    (...) 



    O Ministério da Justiça italiano determinou o imediato recolhimento do pedido de extradição, salientando que a Procuradoria da República junto a Corte de Apelação Catania comunicou que o mandado de prisão foi anulado com pedido do juiz das investigações preliminares junto ao Tribunal de Catania em 12 de novembro de 2009.



    Esta embaixada solicita portanto sejam tomadas todas as providências informando ao Supremo Tribunal Federal da desistência do Governo da Itália na extradição acima (original sem destaques). 



    Posicionadas as balizas pelo colegiado nessas referidas questões de ordem, depreende-se que foi autorizado ao próprio Relator da causa a prática do ato de homologação da manifestação de vontade do Estado Requerente pela desistência do pedido ou da execução da ordem de extradição deferida, “independentemente da existência, ou não, do trânsito em julgado da decisão plenária proferida pelo Supremo Tribunal Federal”, (Ext 804-QO, Min. Celso de Mello, DJ de 27.9.2002). 



    Sublinho, nesse sentido, a decisão na EXT 1.625, de relatoria do Min. Dias Toffoli (DJe de 27.4.2022), em que, após o trânsito em julgado do julgamento (certificado em 2.10.2020), em face da informação advinda do Estado Requerente, segundo a qual o Poder Judiciário tornou sem efeito o pedido de extradição, o e. Relator acolheu a manifestação das autoridades argentinas como desistência e a homologou. 



    Em situação semelhante, de relatoria da e. Min. Cármen Lúcia, na decisão homologatória (EXT 1.466, DJE de 25.5.2022), foi assentado que “A última manifestação encaminhada pelo Governo da Itália expressou que ‘a Ministra da Justiça italiana revogou o pedido de extradição do nacional italiano MICHELE ZENATTI’ (e-doc. 49), o que equivale a pedido de desistência do pedido de extradição. Na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a homologação é irrecusável”. 



    No caso, mediante a Nota Verbal n. 123, a Embaixada da Itália comunica que “a extensão da extradição do Sr. Gianluca Medina não é mais pedida pelo Estado Italiano”. Transcrevo a elucidativa manifestação (e.Doc.126):



    (…)



    A Embaixada da Itália cumprimenta atenciosamente o Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil e tem a honra de se referir à Nota Verbal DCJI/DEMUE/24/JUST BRAS ITAL do dia 14 de maio de 2024, inerente à persistência do interesse do Estado italiano na extensão da extradição do nacional italiano Gianluca MEDINA, nascido em Vercelli (Italia) aos 27 de abril de 1973.



    Nesta oportunidade, esta Embaixada encaminha, em anexo presente Nota Verbal, o Oficio (com tradução para o inglês) transmitido em 12.05.2022 pelo Ministério da Justiça italiano, via correio eletrônico, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com o qual foi comunicado que a extensão da extradição do Sr. Gianluca Medina não é mais pedida pelo Estado italiano em aplicação do art. 7, parágrafo 1, letra b) do Tratado bilateral de Extradição, subscrito em Roma aos 17.10.1989, que assim dispõe: "1. A pessoa extraditada não poderá ser submetida a restrição da liberdade pessoal para execução de uma pena, nem sujeita a outras medidas restritivas, por um fato anterior à entrega, diferente daquele pelo qual a extradição tiver sido concedida, a menos que: (.) b) a pessoa extraditada, tendo tido oportunidade de fazê-lo, não tiver deixado o território da Parte a qual foi entregue, transcorridos 45 dias da sua liberação definitiva, (..)".



    A Embaixada da Itália agradece antecipadamente a atenção e vale-se do ensejo para renovar ao Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil os atos de sua mais elevada estima e consideração.



    À luz desse quadro, na linha dos julgados referidos, as informações prestadas pelas autoridades italianas são equivalentes à manifestação de desistência do pedido de extensão formulado em face do nacional italiano Gianluca Medina. 



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 21 do RISTF, homologo o pedido de desistência formulado pelo Governo da Itália.



    Após o trânsito em julgado, comunique-se o Estado Requerente, pela via diplomática e com os procedimentos de estilo.



    Intime-se a Procuradoria-Geral da República, se nada for requerido, arquivem-se os autos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente